Tribunal: TCU
Processo: 021.154/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificar as medidas adotadas para cumprir subitens de acórdão relativo a representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais .

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas para cumprimento do Acórdão 2410/2015-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno, 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, em: 9.1. considerar, em relação ao subitem 9.2 do Acórdão 2410/2015-TCU-Segunda Câmara : 9.1.1. parcialmente cumprido o comando no que diz respeito ao subitem 9.2.1; 9.1.2. em cumprimento o comando no que concerne aos subitens 9.2.2 e 9.2.3. 9.2. considerar parcialmente prejudicada a verificação, nesta oportunidade, do cumprimento do subitem 9.4 Acórdão 2410/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dispensar o prosseguimento do monitoramento neste processo, sem prejuízo de juntar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao TC Processo 037.897/2019-5 , a fim de subsidiar a análise a ser feita; e 9.4. apensar estes autos ao TC Processo 011.123/2011-7 .